Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016713-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES - CPF: 754.972.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016713-79.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANSMAR DE LIMA E SOUZA
PACIENTE: VANDI DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO CRIME, FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, INCONGRUÊNCIAS NA CITAÇÃO DO PACIENTE, CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO MACULA A LEGALIDADE DA PRISÃO. EQUÍVOCO CORRIGIDO CONFORME NOTICIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE O INQUÉRITO E A DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INVIABILDIADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INDEFERIMENTO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA NESTE SODALÍCIO. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA POR ESTA 1a CÂMARA CRIMINAL QUE PODE FUNDAMENTAR A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES DISTINTAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA. SUPOSIÇÕES INFUNDADAS QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA SOLENIDADE INTRUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais algumas foram conhecidas e outras não. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas (preclusas ou já analisadas em
habeas corpus
anterior): (i) ausência de elementos acerca da autoria criminosa; (ii) falta de fundamentação da decisão constritiva; (iii) incongruências acerca da citação do paciente; (iv) concessão da liberdade em razão da existência de predicados pessoais favoráveis –, razão pela qual não conheço desta parte da impetração.

2.2. Teses conhecidas: (v) existência de erro material no mandado de prisão; (vi) alegada divergência entre os elementos do inquérito policial e a denúncia; (vii) suposta violação ao princípio da presunção de inocência; (viii) fundamentação da autoridade coatora baseada em decisões anteriores desta Câmara; (ix) aplicação de precedente supostamente análogo; (x) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas em razão de enfermidade; (xi) ‘intenção’ do juízo em manter a prisão até a audiência de instrução; (xii) pedido de antecipação da audiência já designada.

III. Razões de decidir

3.1. O erro material na tipificação penal constante do mandado de prisão foi sanado sem prejuízo processual, não havendo vício invalidante.

3.2. Não se constata divergência relevante entre a denúncia e o inquérito, uma vez que a peça acusatória descreve minuciosamente a conduta imputada ao paciente e está em consonância com os elementos colhidos na fase investigatória.

3.3. A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser mitigada diante da presença dos pressupostos legais da segregação cautelar.

3.4. A autoridade coatora apresentou fundamentação autônoma e adequada ao indeferir o pedido de revogação da prisão, sem se limitar à menção a decisões anteriores desta Corte.

3.5. O precedente citado pela defesa não guarda similitude fática com o caso concreto, inviabilizando sua aplicação como paradigma para absolvição.
3.6. A alegação de enfermidade não veio acompanhada de prova documental idônea e, mesmo que comprovada, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
3.7. A suposta intenção do juízo em manter a prisão até a audiência não se confirma, sendo a instrução processual conduzida dentro da legalidade e com reavaliação periódica da medida cautelar.

3.8. O pedido de antecipação da audiência não é matéria a ser analisada nesta instância, sobretudo quando não submetido ao juízo de origem, configurando hipótese de supressão de instância caso realizada a incursão na matéria.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Erro material na tipificação penal constante do mandado de prisão não invalida a medida constritiva se sanado e não constatado prejuízo ao paciente.”

“2. A denúncia compatível com os elementos do inquérito policial afasta alegação de divergência entre os autos investigatórios e a exordial acusatória.”

“3. A prisão preventiva, desde que fundada em elementos concretos e fundamentos idôneos, não afronta o princípio da presunção de inocência.”

“4. A referência a decisões colegiadas anteriores não compromete, por si só, a fundamentação autônoma da autoridade judiciária de primeira instância”.

“5. O emprego de precedente judicial ao caso concreto só é aplicável se houver identidade fática e jurídica entre os casos confrontados.”

“6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige prova robusta da enfermidade alegada e análise do caso concreto quanto à suficiência da medida substitutiva.”

“7. A gestão da pauta de audiências é atribuição do juízo de origem, não cabendo ao tribunal revisar designações sem provocação prévia e fundada.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 447.740/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/08/2018; STF, RHC 60.329/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 21/03/2016; TJMT, HC n. 1000096-15.2023.8.11.0000, minha relatoria, DJE 12/03/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016713-79.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANSMAR DE LIMA E SOUZA

PACIENTE: VANDI DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VANDI DA ROCHA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [autos n. 1011262-30.2023.8.11.0037].

O impetrante sustenta que:
1)
há erro material no mandado de prisão, uma vez que foi emitido com a capitulação penal equivocada, o que, no seu entender, macula a prisão preventiva efetuada;
2)
as provas produzidas são frágeis e insuficientes para atribuir a participação do paciente no delito, tampouco há elementos concretos de que tenha colaborado para a consumação do tráfico de drogas;
3)
há divergências substanciais entre o Inquérito Policial e a denúncia;
4)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
5)
a ausência de diligência pormenorizada para citar o paciente não pode ser utilizada para “
presumir sua intenção de evadir-se da Justiça”
;
6)
a gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada para a manutenção da segregação provisória;
7)
a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência;
8)
formulou pedido de revogação da prisão preventiva no juízo primevo, porém, a autoridade coatora “
faz questão de mencionar que mantem a prisão preventiva em razão de Vossa Excelência já ter indeferido liminares com idênticas pretensões
”;
9)
há decisão paradigma, julgada pela 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que se assemelha ao caso em concreto e deve ser considerada para absolver o paciente;
10)
a existência de predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato de o paciente sofrer de problema grave de saúde, são motivos suficientes para revogar a prisão cautelar, para que aguarde em liberdade o término da ação penal;
11)
resta comprovada
“a intenção de manter a prisão do acusado preventivamente até o dia 22.07.2025, data em que será realizada a audiência de instrução e julgamento”.

Ao final, requer a cassação da ordem prisional e a concessão de liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição cautelar por outra medida alternativa contida no artigo 319, do Código de Processo Penal e, caso mantida a segregação, determine a “
antecipação da audiência para uma data mais recente
”.

Conheci parcialmente o
writ
, e na parte conhecida
indeferi
a liminar vindicada.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016713-79.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que este é o
terceiro

habeas corpus
impetrado em favor de VANDI DA ROCHA.

No primeiro (
HC
n. 1025331-47.2024.8.11.000), a ordem foi
denegada
, à unanimidade, em julgamento ocorrido em 8 de outubro de 2024, cujo acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRELIMINAR: PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A PRÁTICA DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [271KG (DUZENTOS E SETENTA E UM QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA]. TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO PREPARADO PARA A OCULTAÇÃO DA DROGA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO E QUE NÃO SE APRESENTA À JUSTIÇA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vandi da Rocha, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006). A impetrante requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, visa a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (I) a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito do habeas corpus; (II) a ausência de provas da participação do paciente na empreitada criminosa; (II) a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal e em razão da existência dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir.

3.1. O pedido de assistência judiciária gratuita não comporta apreciação, dado que o habeas corpus é ação constitucionalmente gratuita, conforme art. 5o, LXXVII, da CF/88.

3.2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (271kg de cocaína) e o modus operandi utilizado – ônibus devidamente preparado para o transporte clandestino dos estupefacientes –, evidenciando o risco à ordem pública.

3.3. O fato de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal corrobora a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, visto que há indicativos de fuga do distrito da culpa e de subterfúgios para não se apresentar à Justiça.

IV. Dispositivos e teses

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento

Preliminar: “O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não se aplica ao Habeas Corpus, ação de natureza gratuita por força do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal.”

Mérito: “A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de fuga do paciente não constitui constrangimento ilegal, sendo irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVII; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC no 888.371/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/4/2024; AgRg no HC n. 796.974/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/8/2023; AgRg no RHC n. 188.368/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024”

No segundo, distribuído sob o n. 1015313-30.2025.8.11.0000,
indeferi
a liminar vindicada e, antes do julgamento de mérito, o impetrante – que é o mesmo deste
mandamus
– postulou a desistência da ação, razão pela qual homologuei o pedido e julguei extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, X, do RITJMT.

Na presente impetração, há
reiteração de pedidos
analisados nos
writs
anteriores – (
i
)
ausência de elementos acerca da autoria criminosa
; (
ii
)
falta de fundamentação da decisão constritiva
; (
iii
)
incongruências acerca da citação do paciente
; (
iv
)
concessão da liberdade em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
–, razão pela qual
não conheço desta parte da impetração
.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício:

“[...] Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.” (N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) [...]”
(N.U 1033853-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS. NÃO CONHECIMENTO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações relativas à ausência dos pressupostos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares alternativas, configuram reiteração de pedido já apreciado pela mesma Câmara Criminal no HC no 1031747-31.2024.8.11.0000, julgado em 17.12.2024, que denegou a ordem. Conforme jurisprudência consolidada, a reiteração de habeas corpus para o mesmo tribunal é incabível, salvo demonstração de fatos novos, o que não ocorreu no caso concreto [...]”
(N.U 1037385-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Desse modo, o limite desta ação constitucional é restrito às seguintes alegações:
I)
a presença de erro material no mandado de prisão;
II)
a constatação de divergências significativas entre o inquérito policial e a denúncia;
III)
violação ao princípio da presunção de inocência;
IV)
o fato de a autoridade coatora se valer do “indeferimento das liminares neste Tribunal” para rejeitar os pedidos de revogação de prisão no juízo de origem;
V)
a existência de decisão proferida por esta 1a Câmara Criminal que se assemelha ao caso concreto e deve ser utilizada como paradigma para absolver o paciente;
VI)
a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, em razão de o paciente sofrer de problemas graves de saúde;
VII)
a “intenção” do juízo singular em manter a prisão preventiva do paciente até a data da realização da audiência de instrução e julgamento;
VIII)
a possibilidade de antecipar a solenidade instrutória para “uma data mais recente”.

Em relação à mácula da prisão preventiva ante a presença de erro material no mandado de prisão, o
pedido não comporta acolhimento
.

De fato, ao se consultar o referido documento, verifica-se a indicação equivocada do artigo de lei na tipificação penal lançada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT; contudo, todas as demais informações processuais, bem como a síntese da decisão que embasa a medida constritiva, permanecem corretas.

Assim, o simples erro material, por si só, não tem o condão de macular a legalidade do decreto prisional, tampouco enseja a sua nulidade, tratando-se de equívoco meramente formal, insuscetível de gerar prejuízo ao paciente, sobretudo por se tratar de vício sanável, que não atinge a essência do ato judicial.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade coatora, o juízo esclareceu que “
apesar de inicialmente ter sido equivocado o artigo na tipificação penal, todas as demais informações processuais, bem como a síntese da decisão que embasa a medida constritiva, permanecem corretas, de forma que conforme comprovação juntada no ID. 194387670 o mandado foi devidamente corrigido contendo o crime de tráfico de drogas
”.

Nesse sentido:

“[...] O erro material na indicação da infração penal que embasa o mandado de prisão não tem o condão, por si só, de invalidar a medida constritiva. Nesse cenário, não há nulidade a ser declarada se não for demonstrado o prejuízo à parte (art. 563, CPP) [...]”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.151188-7/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025)

No que tange à divergência entre os elementos produzidos na fase inquisitorial e a narrativa constante da denúncia,
melhor sorte não lhe assiste
.

A denúncia elaborada pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT descreve, pormenorizadamente, a conduta imputada aos acusados e, em nenhum momento, afirma que VANDI estava em poder das drogas, transportando-as junto com os demais coacusados.

Muito pelo contrário!

A narrativa elaborada pelo Ministério Público
é enfática ao destacar que o paciente, em comunhão de esforços com os demais agentes, cedeu seu ônibus para ocultar os entorpecentes e viabilizar o transporte interestadual das drogas.

Outrossim, a exordial acusatória detalha que VANDI manteve contato telefônico com um dos corréus – inclusive no dia dos fatos – e que trocaram mensagens via WhatsApp para ajustar o local de esconderijo do entorpecente no interior do veículo, o que corrobora os demais elementos produzidos na fase policial.

Portanto, não há se falar em divergência entre o procedimento e a denúncia.

Necessário esclarecer ainda que a segregação cautelar
não importa
em violação ao princípio da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023)

Nessa mesma toada, trago precedente do Pretório Excelso:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]”
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

No tocante à afirmação de que a autoridade coatora teria rejeitado o pleito de revogação apresentado no juízo de origem com fundamento exclusivo no indeferimento das liminares neste Tribunal de Justiça, o
pleito não comporta acolhimento
.

Ao consultar o Sistema
PJe
, localizei a decisão apontada pelo impetrante e, por oportuno, transcrevo-a para demonstrar que o juízo de origem não se limitou a referenciar as liminares por mim indeferidas, mas apresentou fundamentação idônea para manter a segregação cautelar do paciente,
verbis
:

“Com a devida vênia o patrono peticionante, vislumbro que também não assiste razão. Explico.

A decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi feita com base em dados concretos, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Deste modo, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores do decreto prisional.

A segregação cautelar do réu se justificou como forma de assegurar o meio social pelos fatos e fundamentos explanados na decisão proferida no dia 05/09/2024 de ID. 168030113. Vejamos:

“O acusado VANDI DA ROCHA, qualificado nos autos, foi notificado por edital (ID 154391518). Apresentada defesa preliminar, a denúncia foi recebida em 03/06/2024 (ID 157293315) e o denunciado citado por edital (ID 157829604), mas não compareceu nos autos e sequer constituiu defensor.

Desta forma, o Ministério Público manifestou pela suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP e a decretação da prisão preventiva (ID 162131242).

É o relatório. Decido.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos que admitem a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados juntamente com o quanto previsto no artigo 312 do mesmo código.

No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva do investigado, uma vez que o crime supostamente por ele cometido é apenado com sanção superior a 4 anos.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que estão demonstrados através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e declarações testemunhais dos policiais rodoviários federais relatando que durante rondas pelo perímetro rural da BR-070 avistaram o ônibus, marca/modelo Scania/BUSSCAR, cor amarelo, placas GXH6B41, RENAVAM 00804912033, CHASSI 9BSK6X2BE33540479, que transitava pela via com a lanterna traseira esquerda danificada, fato que motivou a abordagem e o pedido para que o condutor levasse o veículo até a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal para segurança viária e fiscalização.

Em diligências constataram que o ônibus era conduzido por Antônio Carlos e tinha como passageiro e segundo motorista a pessoa identificada pelos policiais apenas como Luís Guilherme, bem como que o caminhão era de propriedade do denunciado Vandi da Rocha. Durante a fiscalização, os agentes federais notaram que o interior do ônibus estava mal conservado, com vários compartimentos quebrados e com sinais de manuseio recente, bem como com forte odor químico característico de cocaína que estava escondida em compartimento oculto espalhado pelo veículo totalizando 270 quilos de entorpecente.

De outra banda em análise ao periculum libertatis, entendo que o decreto da prisão cautelar é necessário para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) evidenciadas pela gravidade do delito e a intenção do acusado de se furtar da responsabilidade penal, pois evidenciada sua fuga do distrito da culpa já que não foi localizado para ser pessoalmente citado prejudicando o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP e com fulcro nos arts. 282, §4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP, bem como decreto a prisão preventiva de VANDI DA ROCHA, qualificado nos autos, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”

Posteriormente, em 07/11/2024 a prisão foi novamente analisada e mantida, em sede de recurso em Habeas Corpus, conforme informação de ID. 174047004 [...].

Como se vê, a prisão preventiva do réu foi bem fundamentada e mantida.

Ressalta-se que mais uma vez foi pleiteado a revogação da prisão preventiva, em sede de Habeas Corpus, que foi novamente analisada com sua devida manutenção. Vejamos: [...].

Inobstante a defesa informou nos autos que o réu tem residência fixa, bem como informado que este possui ocupação lícita, esclareço que tais circunstâncias por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida.

Nesse sentido vejamos o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...].

Consigno que o fato trazido pela defesa não é apto, por si só, a conceder a liberdade provisória ao réu.

Diante de tais fatos e fundamentos entendo que a situação fática que deu ensejo ao decreto prisional do réu encontra-se inalterado.

Ainda, assinalo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso pelos fatos e fundamentos desta decisão, bem como das demais decisões já proferidas nestes autos.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu VANDI DA ROCHA, mantendo-se

hígida a medida constritiva, especialmente considerando que, em sede de habeas corpus, já foram indeferidas liminares com idêntica pretensão.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

No mais, aguarda-se a Audiência de Instrução designada para o dia 22/07/2025, às 15h15(MT)”

No que concerne a decisão paradigma aventada pelo impetrante, e que “supostamente” se assemelharia ao caso concreto, verifico se tratar de
situação completamente diversa
.

Digo isso porque, nos autos n. 1008548-48.2024.8.11.0042, embora se trate de ação penal para averiguar a prática do crime contido nos artigos 33,
caput
, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006, pela simples leitura do voto é possível notar que:
1)
o ônibus empregado para a prática delitiva não havia sido modificado;
2)
não houveram investigações posteriores e/ou quebra de dados telemáticos que pudessem demonstrar conhecimento do proprietário do automóvel com o tráfico de drogas realizado pelo motorista;
3)
consta que uma das testemunhas inquiridas afirmou ter presenciado e ouvido o diálogo entre os acusados para que o carregamento de drogas no veículo não chegasse a conhecimento do proprietário.

Não havendo similitude dos fatos, inviável a absolvição do paciente –
de forma prematura
na via estreita do
habeas corpus –
sobretudo ante a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

Descabido ainda a adoção de cautelares alternativas, haja vista a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Depois, a simples alegação de que o paciente apresenta quadro grave de saúde, sem a juntada de documentos que corroborem a afirmação, não serve como justificação para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Mostra-se também totalmente descabida e desprovida de fundamentação a alegação formulada pelo impetrante, no sentido de que há “intenção” de manter a prisão preventiva do paciente até o dia da realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 22.7.2025.

Neste particular, o Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT noticiou nas informações requisitadas que vem diligenciando, incessantemente, para o encerramento da instrução processual e que, “
recentemente, em 27/5/2025 a prisão foi novamente reanalisada e mantida, conforme decisão juntada no ID 195081889
”.

Por derradeiro, não há falar em reavaliação da data designada para a solenidade instrutória que se avizinha, porquanto, além de inexistir dilação excessiva que justifique a intervenção na pauta de audiências, a matéria sequer foi submetida ao crivo do juízo de origem, o que revela evidente hipótese de supressão de instância. Aliás, a gestão da pauta processual compete exclusivamente ao magistrado de primeiro grau, não havendo,
primo icto oculi
, necessidade de apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VANDI DA ROCHA
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025